Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. MÁ-FÉ. LIDE TEMERÁRIA. NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação que homologou o pedido de desistência formulado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas não recolhidas em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Contrarrazões apresentadas (ID 49996413).
3. Aduziu a parte ré, ora recorrente, que o recorrido desistiu do processo após a apresentação de contestação. Asseverou, contudo, que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar quanto a tal pedido, devendo, assim, a r. sentença ser anulada para que o juízo de primeira instância se manifeste quanto ao mérito da questão. Acrescentou que o 1o requerido não concorda com o pedido de desistência formulado, enquanto o 2o requerido não se opõe ao pedido. Pontuou que o Enunciado 90 do FONAJE afirma prescindir do consentimento da parte requerida para o arquivamento do feito por desistência desde que não tenha indícios de lide temerária, o que não é o caso dos autos, tendo o recorrido pleiteado indenização com sabe em argumentações utilizadas pelo recorrente em processos anteriores.
4. O Código de Processo Civil, no § 4° do art. 485, estabelece que, após o oferecimento da contestação o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. Contudo, cumpre ressaltar que os Juizados Especiais possuem legislação e princípio específicos.
5. Conforme teor do Enunciado 90 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais), a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.
6. Ademais, ausente a evidência de dolo processual no ajuizamento da demanda, é correta a sentença que homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Precedentes: TJDFT, 1a TR, Acórdão n. 1207690, DJe 10.10.2019; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1108396 DJE: 17.07.2018; 3a TR, Acórdão n. 1167941, DJe 13.05.2019.
7. O ajuizamento de demanda fundada em argumentação utilizada pelo recorrente em processos pretéritos, retiradas de lei e jurisprudência, não configura, por si só, ausência de justa causa, lide temerária ou litigância de má-fé, ante a ausência de comprovação de alguma hipótese do art. 80 do CPC.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa corrigido, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.